Tribunal: STF
Processo: RE 464963
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Diretor-geral de Tribunal
Regional Eleitoral. Exercício da advocacia. Incompatibilidade.
Nulidade dos atos praticados. 3. Violação aos princípios da
moralidade e do devido processo legal (fair trial). 4. Acórdão
recorrido cassado. Retorno dos autos para novo julgamento. 5.
Recurso extraordinário conhecido e provido